Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727370-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SAMARA DE SOUSA GUEDES PADUA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709239-85.2023.8.07.0009, ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a continuidade do plano de saúde contratado pela agravada/autora, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID 162072686), do processo de origem: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em que se determine a continuidade do plano de saúde contratado pela autora, possibilitando-a o uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames preventivos na forma já mencionada. Aduz a parte autora que se encontra finalizando os exames para a realização de duas cirurgias - retirada de um nódulo sólido miometrial e dermolipectomia (reparação pós bariátrica) -, e fora surpreendida com a informação de o seu plano de saúde foi cancelado unilateralmente, com vigência somente até o dia 27/06/2023, mesmo com todos os pagamentos das mensalidades em dia. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora comprovou a relação contratual com a parte requerida, diante dos documentos anexados (IDs. 162034040, 162037154, 162037157, 162037159, 162037164). Há nos autos, ainda, a comprovação do cancelamento do seu plano de saúde (IDs. 162037167 e 162037170), em que pese os comprovantes de pagamento anexados nos ID. 162037152. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, diante da iminência da realizações de cirurgias (IDs. 162037178 e 162037186), e, ainda, da necessidade de acompanhamento médico especializado e terapias multidisciplinares do seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (ID. 162037184). Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte requerida mantenha a continuidade do plano de saúde contratado pela autora (no de matrícula 8847283663), com a respectiva continuidade de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Em suas razões (ID 48790399), o plano agravante argumenta que em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não se verifica nenhum abuso na rescisão unilateral, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia, o que fora realizado pela agravante. Acrescenta que “fumus boni iuris, entende-se a relevância das motivações esposadas, conclusivas, em sede de cognição sumária, da veracidade do direito alegado tendo em vista a clara demonstração da (i) violação ao artigo 300 do CPC/15 pelo deferimento da tutela sem evidências suficientes e (ii) violação dos arts. 421, 757 e 760 do CC/02”. Destarte, requer “conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento”. (ID 48790399 - Pág. 9) No mérito, para que seja mantida a liminar. Preparo no ID 48791717. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em voga, o plano de saúde agravante requer a suspensão da decisão de origem, que determinou a continuidade da prestação de serviços na forma em que contratada. Pois bem. Em que pese a possibilidade, em tese, de rescisão do contrato coletivo de saúde com mais de trinta beneficiários, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (AgInt no AREsp 1627087/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020), mas a própria jurisprudência resguarda o interesse dos consumidores. Nesse aspecto: “Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência”. (Acórdão 1337321, 07001236620208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em voga, a princípio, não se constata que todos esses requisitos tenham sido observados, sendo prudente aguardar-se a plena instrução da lide. Ademais, observo que, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, em tese, há evidente risco de prejuízo irreparável à então beneficiária do plano, já que realiza tratamento com neuropediatra em razão do Transtorno de Aspecto Autista (TEA) do seu filho (ID 162037184) e está em vias de realizar cirurgia própria (ID 162037186), de sorte que razoável a manutenção do contrato. Logo, em sede perfuntória da lide e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica urgência que não possa aguardar a formação do contraditório para os devidos esclarecimentos necessários ao dimensionamento da situação que ora se discute. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator